Tribunal: TJPA
Processo: 0037974-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037974-55.2015.8.14.0301

APELANTE: RISOLEIDE CASTRO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO DO TRABALHO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa atual, conforme laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) possibilidade de reconhecimento da nulidade da perícia judicial por ausência de especialização do perito em ortopedia; e (ii) verificação da existência de incapacidade laborativa que justifique a concessão ou restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da perícia não prospera, diante da preclusão consumada pela ausência de impugnação oportuna à nomeação do perito, devidamente especializado em medicina do trabalho, área apta à avaliação de capacidade laboral.
4. O laudo pericial é categórico ao concluir pela inexistência de incapacidade laboral, não tendo os documentos médicos particulares apresentados pela parte apelante o condão de infirmar suas conclusões.

5. Ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 59 da Lei n.º 8.213/1991 para concessão do benefício. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "Não se configura a nulidade da perícia médica judicial realizada por especialista em medicina do trabalho, por ausência de especialização em ortopedia, quando não houver impugnação oportuna." 2. "A concessão de auxílio-doença acidentário depende da comprovação de incapacidade laboral atual, nos termos do art. 59 da Lei n.º 8.213/1991

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por RISOLEIDE CASTRO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª

Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

A Apelante relata que ajuizou ação objetivando a condenação do INSS a prorrogar o benefício de auxílio-doença acidentário (B91), e para tanto juntou documentos médicos atestando o nexo técnico epidemiológico e CAT.

Diz que impugnou o laudo pericial judicial, por entender ser inservível, o que fora indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Aponta a nulidade da pericial judicial, pois o médico teria a especialidade diversa da enfermidade da Apelante, e diz que seria imprescindível que o perito fosse especialista em ortopedia e traumatologia.

Afirma que o perito reconheceu que a Apelante é portadora da enfermidade, mas a considerou apta ao trabalho.

Sendo assim, pleiteia a declaração de nulidade da prova pericial, determinando-se a produção de nova prova.

Argumenta que os laudos médicos anexados na inicial demonstram a enfermidade que acomete a Apelante e que resta demonstrada a sua incapacidade para as atividades laborais.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, para que seja declarado nulo o laudo pericial, promovendo-se nova prova pericial por médico especialista.

Sucessivamente, pleiteia que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido constante na inicial.

O Recorrido não ofertou contrarrazões (Id. 12610436).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 26203284).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelado dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, em razão de incapacidade laborativa decorrente de acidente laboral.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, para ser deferido o benefício de auxílio-doença, sob o argumento, preliminarmente, de que a perícia realizada é nula, pois foi realizada por médico não especialista na área de ortopedia ou traumatologia.

Sucessivamente, aduz que existem provas de que está incapacitada para o trabalho, razão pela qual deve ser deferida a concessão do benefício previdenciário.

Pois bem. Resta evidente que a Apelante, de fato, em razão de acidente de trabalho, usufruiu de auxílio-doença acidentário, o que perdurou até o ano de 2010. Ademais, verifico que a Apelante colaciona aos autos vários laudos médicos. Todavia, os documentos mais recentes não são capazes de atestar a incapacidade ao labor.

Sendo assim, quanto à alegação de nulidade do laudo judicial, averiguo que não merece acolhida, pois além da Apelante não ter impugnado a nomeação do perito no tempo adequado, nota-se que se trata de profissional com especialidade em medicina do trabalho, com aptidão para avaliar a incapacidade ao labor.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA. APELANTE PORTADORA DE OUTRAS SINOVITES E TENOSSINOVITES . INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM PERÍCIAS MÉDICAS E EM MEDICINA DO TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1 . A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção do benefício do auxílio doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de necessidade da perícia médica ser realizada por médico perito especialista em ortopedia. 2-A Apelante relatou que é portadora de SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR E TENDINOPATIA (CID's M75-1 e M53-1), apresentando dor crônica na região do ombro direito, com limitação de movimentos de abdução e rotação, que piora com esforço físico, o que a incapacita para exercer as atividades laborais e domésticas. As patologias são atestadas por exames e laudos médicos assinados por profissionais especialistas . 3-Apesar de ter percebido o auxílio doença acidentário de dezembro de 2011 a julho de 2014 a Autarquia Previdenciária a considerou apta para o trabalho o que a levou a requerer a prorrogação do Benefício, tendo sido indeferida sob a conclusão de inexistência de incapacidade laborativa, por parte do Apelado, conforme comunicação de decisão de 02/07/2014. 4- A perícia judicial concluiu que a patologia apresentada pelo Apelante não a incapacita para o trabalho, consoante segue abaixo transcrito (Num. 960720 - Pág. 1/4), afirmando que a Apelante é portadora de outras sinovites e tenossinovites, sem lesão tecidual não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho da sua atividade laboral relatada ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência . 5-A Apelante insurgiu-se pelo fato de não haver sido realizada a perícia por médico com especialidade em ortopedia. Entretanto, há de se notar que as partes, quando da intimação da realização da perícia tomaram conhecimento da especialidade médica do perito, consoante depreende-se da intimação (Num. 960718 - Pág. 1/2), de forma que operou-se a preclusão antes mesmo da realização da perícia, tendo sido alegado o inconformismo somente após a produção do laudo, quando este não fora favorável (Num . 960721 - Pág. 5/6). 6- O laudo fora emitido por médico especialista em perícias médicas e em medicina do trabalho, de forma que o profissional está habilitado a avaliar o grau de incapacidade laborativa, não sendo, em regra, necessário que seja especialista na área de diagnóstico e tratamento da doença alegada. Precedentes dos Tribunais Pátrios . 7-A Apelante também fora submetida à perícia médica da própria Autarquia Previdenciária que também considerou não haver limitação funcional, consoante depreende-se da decisão de recurso administrativo que indeferiu o benefício (Num. 960717 – Pág. 28/29). 8- Apelação conhecida e não provida . À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 40ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 de novembro de 2018. Julgamento presidido pela Exma . Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00090760520168140040 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018)”

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 NÃO PREENCHIDOS . IMPUGNAÇÃO TARDIA À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão da ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente; (ii) a perícia médica deveria ser anulada pela ausência de especialização do perito; e (iii) os documentos apresentados em sede recursal são suficientes para alterar a conclusão pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 86 da Lei nº 8.213/1991 exige para a concessão do auxílio-acidente a redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não comprovado nos autos, conforme laudo pericial detalhado e bem fundamentado. 4. A impugnação ao laudo pericial apresentada apenas em sede recursal configura preclusão, sendo incabível nova perícia . 5. A mera discordância com a perícia judicial não justifica sua anulação, salvo prova de deficiência técnica ou irregularidade no ato, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8 .213/1991." 2. "A impugnação tardia ao laudo pericial caracteriza preclusão e não autoriza a designação de nova perícia." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, Ap/Rem nº 0255624-02.2014.8 .09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01431395720168140301 25095191, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Ademais, o laudo pericial atestou categoricamente que a apelante possui patologia, mas não lhe torna inapta ao trabalho, pois a doença está sob controle. Sendo assim, não atendido aos termos do art. 59, da Lei n.º 8.213/1991, não é possível o deferimento do benefício pretendio.

Portanto, vislumbro que o Apelante não trouxe qualquer fato ou fundamento capaz de alterar a conclusão apresentada na sentença de primeiro grau, haja vista a ausência de critérios para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025